Tribunal: TJMT
Processo: 1019317-26.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019317-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JAQUELINE RODRIGUES BATISTA - CPF: 015.140.141-14 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL
–
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
–
DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO –
CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

A cobrança indevida, acrescida de interrupção no fornecimento de energia, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por Jaqueline Rodrigues Batista, julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade dos procedimentos adotados para apuração do consumo, uma vez que apresentou o Termo de Inspeção e Ocorrência que reúne todas as informações referentes à anormalidade apurada na unidade consumidora da autora. Afirma que após a inspeção, foi emitida carta destinada à autora, juntamente com o demonstrativo do cálculo da recuperação do consumo, salientando que a cobrança não se trata de multa, mas de real consumo de energia elétrica que deixou de ser faturada por manipulação do medidor. Aduz ser dispensável a notificação prévia para realização da inspeção de irregularidade. Assevera que a irregularidade foi provocada pela intervenção de um agente externo, não havendo falar em ilicitude praticada pela concessionária.

Pugna, ao final, pelo afastamento do dano moral, asseverando a inexistência de ato ilícito. Subsidiariamente, formula pela redução do
quantum
arbitrado.

A apelada apresentou contrarrazões no id. 152055209, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 01 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jaqueline Rodrigues Batista ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que foi surpreendida com uma notificação de cobrança - “Carta ao Cliente” -, informando que houve inspeção na instalação elétrica da UC, onde constatou-se uma anormalidade, que provocou faturamento inferior ao correto. Alega que a empresa ré emitiu, então, duas faturas nos valores de R$ R$378,88 (trezentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) e R$171,43(cento e setenta e um reais e quarenta e três centavos), ambos com vencimento para a data de 31/05/2021.

Assevera que buscou solução na via administrativa, inclusive com protocolo de reclamação junto ao Procon, restando, todavia, infrutífera. Ao final, postulou pela declaração da inexistência de débito discutido e indenização pelo dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedente os pedidos da inicial para declarar a inexigibilidade dos débitos discutidos nos autos, condenando a ré ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (id. 152055201).

Inconformada, a concessionária recorre sustentando a regularidade dos procedimentos adotados para apuração do consumo, uma vez que apresentou o Termo de Inspeção e Ocorrência que reúne todas as informações referentes à anormalidade apurada na unidade consumidora da autora. Afirma que após a inspeção, foi emitida carta destinada à autora, juntamente com o demonstrativo do cálculo da recuperação do consumo, salientando que a cobrança não se trata de multa, mas de real consumo de energia elétrica que deixou de ser faturada por manipulação do medidor.

Aduz ser dispensável a notificação prévia para realização da inspeção de irregularidade. Assevera que a irregularidade foi provocada pela intervenção de um agente externo, não havendo falar em ilicitude praticada pela concessionária.

Formula pelo afastamento do dano moral, asseverando a inexistência de ato ilícito ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem. Extrai-se da apurada análise dos autos que a distribuidora de energia elétrica, ao constatar a suposta fraude no medidor, não comprovou qualquer ato que pudesse ter origem na esfera do consumidor.

Digo isso, porque a apelante deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, tornando com isso ilegal a cobrança do débito correlato. Isso porque, não constam dos autos qualquer intimação prévia quanto a realização de vistoria, surpreendendo a apelada com a realização do ato.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a recorrente ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, conclui-se pela hipossuficiência da apelada, eis que está em posição desvantajosa perante a apelante, tanto econômica, quanto no que se refere às condições de produzir prova técnica, razão pela qual é devida a inversão, com o intuito de promover o equilíbrio entre as partes.

Não obstante, compulsando os autos, verifica-se que a apelada somente teve pleno conhecimento do débito quando ocorreu a cobrança dos valores referentes aos valores da recuperação, mormente porque não houve qualquer comunicação prévia quanto a vistoria a ser realizada.

À vista disso, deve ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
”.
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Destarte, não bastando a vistoria irregular e o lançamento de cobranças exorbitantes, a apelada sofreu injustamente o corte no fornecimento de energia (id. 152055187) que, por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, mormente porque fixados no teto estabelecido no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 01 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023